Tribunal: TCU
Processo: 039.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Economia, relacionadas ao Pregão Eletrônico no 09/2020, que tem por objeto a contratação, pelo sistema de registro de preços, de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft, do tipo suíte de escritório. Considerando que o denunciante alega que o referido Edital (peça 2) contém ilegalidades que devem ser reconhecidas e corrigidas, especificamente quanto às exigências na qualificação técnica, cumulação indevida de fornecimento de licenças com serviços de suporte e assistência técnica, indicação de fabricante dos softwares, o que implicaria em restrição à competitividade e violação da isonomia, sem a existência de justificativas técnicas e econômicas consistentes (peça 1); Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o denunciante solicita que o Pregão seja anulado, sustando-se todos os demais atos, a fim de se promover a devida competitividade e vantajosidade aos cofres públicos; Considerando que, no tocante à possível cumulação indevida de fornecimento de licenças com serviços de suporte e assistência técnica, a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) avaliou que há jurisprudência do TCU referente às contratações concernentes ao modelo adotado, software como serviço (SaaS), onde, além das licenças de uso, são incluídos os serviços de hospedagem, manutenção, suporte técnico e customização, além da capacitação de usuários-chave e multiplicadores (§§ 12-15 da instrução de peça 12); Considerando que a unidade técnica anota que por meio do Acórdão 2267/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por exemplo, o TCU considerou legal a contratação, no mesmo modelo, realizada pelo Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria - Sesi, garantindo o escopo necessário para a implantação da solução e a execução contratual adequada (§ 16 da instrução de peça 12); Considerando que em relação ao alegado defeito na exigência de qualificação técnica, com imprecisão da exigência, diante do objeto licitado, a unidade instrutora avaliou que ao contrário do que afirma o denunciante, a exigência de qualificação técnica constante do edital não se mostra lacônica ou imprecisa, visto que existe a indicação precisa de exigência de comprovação "em quantidade compatível aquela não inferior a 5% (cinco por cento) do licitado", como descrito no item 9.11.1.1.1, e, por esse motivo, conclui que, no presente caso, foi exigido um percentual mínimo de habitação técnica que garantisse o cumprimento do objeto licitado (§§ 17-20 da instrução de peça 12); Considerando que relativamente à restrição à competição e violação da isonomia pela indicação de fabricante, a Sefti considera que o Ministério da Economia atentou-se ao Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, onde foram avaliadas as práticas comerciais adotadas por grandes fabricantes de tecnologia da informação (TI) na relação com a Administração Pública, quando da contratação de licenciamento de software e seus serviços agregados e, em razão disso, considera que não há irregularidade no fato da Central de Compras efetivar, em nome de outros órgãos, uma grande negociação, que deverá ser adotada por aqueles que justificarem a futura contratação do software da Microsoft (§§ 21-30 da instrução de peça 12); Considerando que em relação a esse ponto, a unidade técnica aponta, ainda, que ficam prejudicados os argumentos do denunciante referentes às comparações efetivadas com outros produtos, visto que a análise da adequação das funcionalidades necessárias ao serviço de cada órgão deverá ser efetuada por ocasião da contratação, onde deverá ser comprovada a vantajosidade de adesão à ARP a ser gerada, demonstrando-se a necessidade de adquirir serviços da Microsoft ou de outro fabricante, observando, exclusivamente, as suas respectivas necessidades, seu parque tecnológico e suas demandas internas (§§ 31 da instrução de peça 12); Considerando que a Sefti conclui que a denúncia deve ser considerada improcedente, pois não se confirmaram os indícios de irregularidades apontados pelo denunciante, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Ministério da Economia, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 12; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.438/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: não há.